Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701096-51.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DE SOUSA SIQUEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INCLUSÃO. NOME. SÓCIO. ADMINISTRADOR. EMPRESA. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O DO DISTRITO FEDERAL. 1-Trata-se de ação anulatória de CDA, cujo fundamento é violação ao princípio da ampla defesa pelo Fisco, quem jamais intimou a requerente para apresentar sua defesa no procedimento de constituição do crédito tributário. 2-Mesmo que haja eventual responsabilidade do sócio gerente ou administrador, com arrimo no artigo 135 do CTN, era imprescindível que o responsável fosse chamado para exercitar seu constitucional direito de defesa dentro do procedimento de constituição do crédito tributário. 3- RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O DO DISTRITO FEDERAL. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11, do mesmo Códex, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. Assevera que os honorários sucumbenciais tratam de matéria de ordem pública, sendo desnecessário à parte requerer explicitamente os moldes da inversão sucumbencial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, a orientação do STJ é no mesmo sentido da tese recursal: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.035.481/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010